Tribunal: TJDFT
Processo: 0743571-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APURAÇÃO DE HAVERES EM DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. ADIMISSIBILIDADE DO RECURSO. AGRAVO INTERNO ACOLHIDO EM PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme entendimento do STJ nos autos do REsp1.736.285/MT é cabível agravo de instrumento após a prolação da sentença e antes de iniciada a fase de seu cumprimento.
2. É inviável a liberação imediata de depósito de valores tidos por incontroversos por um dos sócios na fase de apuração de haveres em dissolução parcial de sociedade, diante da imprescindibilidade da perícia técnica determinada pelo magistrado.
3. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.